Tribunal: STF
Processo: Rcl 60628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO.  VIOLAÇÃO À ADI Nº 5.404/DF. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rodrigo Alves de Moraes, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5160291-98.2023.8.09.0051, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.
 
2.	O reclamante narra que ajuizou ação objetivando o reconhecimento do direito de perceber adicional noturno, tendo, o Juízo de 1º Grau, julgado procedente o pedido. Em sede de recurso inominado, interposto pelo Estado de Goiás, ora beneficiário, a autoridade reclamada reformou os termos da sentença, sob o entendimento de que o regime de subsídio é incompatível com a verba referente ao adicional noturno, nos termos do que decidido na  ADI nº 5.404/DF e no RE nº 1.429.473/GO (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023).
 
3.	Argumenta que ambos os julgados não devem ser aplicados ao presente caso, “sendo retomado a devida aplicação da súmula nº 56 da turma de uniformização de jurisprudência do TJGO, proveniente do Incidente de Uniformização de Jurisprudência” (e-doc. 1, p. 6), apontando distinguishing na espécie.
  
4.	 Pleiteia a concessão de liminar para que o processo seja suspenso, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, busca a cassação do ato impugnado, com a modulação dos efeitos da ADI nº 5404/DF, “restabelecendo a decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no Recurso nº 5123690.30.2021.8.09.0012, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,c/c Súmula nº 56 reconhecendo a incidência do adicional noturno ao reclamante, nos termos do art. 992 do CPC”.  

5.	Requer o benefício da justiça gratuita.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10.	No caso em tela, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.404/DF. Eis a ementa do referido julgado:

 
“Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.
1.	Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.  
2.	O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.
3.	O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 
4.	O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).
5.	Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).
6.	Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.”
(ADI nº 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
11.	Por sua vez, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, por meio do acórdão reclamado, julgou a pretensão do reclamante ao adicional noturno, com base nos arts. 39, § 4º; e 144, § 9º, todos da CFRB, além de normas estaduais, impondo-se transcrever sua ementa:
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. SISTEMA DE REVEZAMENTO 24X72. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1429473/GO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 
1.(...) 
2. No presente caso, o autor ocupa cargo efetivo, submetendo-se ao regime estatutário a que se sujeitam os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão, sendo-lhe aplicadas subsidiariamente as disposições da Lei n. 10.460/1988, revogada pela Lei n. 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos). 
3. Nos termos do artigo 144, § 9º, da Constituição Federal, os órgãos da segurança pública, dentre os quais inclui-se as polícias penais, são remunerados por subsídio, na forma do artigo 39, §4º, da Carta Magna, que será fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Além disso, a Lei Estadual n. 17.090/2010 (que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás), prescreve em seu artigo 2º, inc. I, ser vedado, ao subsídio, o acréscimo de qualquer vantagem, com exceção daquelas elencadas na norma, entre as quais o adicional noturno não foi incluído. Previsão semelhante encontra-se na Lei Estadual n. 20.756/20 (que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais), cuja redação do seu artigo 89 estabelece: ‘Ao subsídio é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, à exceção das parcelas indenizatórias, na forma do § 4º do art. 39 da Constituição Federal’. Conclui-se, portanto, que as normas constitucional e infraconstitucional (estadual) vedam expressamente aos agentes que recebem por subsídio, a percepção de outras verbas, salvo as exceções nelas elencadas. Vale dizer, o recebimento do adicional noturno por integrante das carreiras da segurança pública é inconstitucional. 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.404, realizado na sessão virtual ocorrida entre os dias 24 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023, em decisão unânime, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação e deu interpretação conforme ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei nº 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei, sendo fixada a seguinte tese de julgamento ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’. 
5. Outrossim, conforme consta do voto do Ministro Relator, repisa-se, seguido à unanimidade pelos demais membros da Corte, ‘as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o artigo 39, §4º, da Constituição Federal veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policias rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional’. Entendimento confirmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1429473/GO, em 27/04/2023, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
6. No Estado de Goiás, o cargo de Agente de Segurança Prisional, integrante do grupo ocupacional Assistente Prisional (Anexo I da Lei Estadual n. 15.674/06) foi transformado em Policial Penal, sendo-lhe aplicado, até edição de lei específica para a carreira, a legislação atinente aos Agentes de Segurança Prisional (artigo 1º, §1º, da Lei Estadual n. 21.157/21). Assim, incide ao Policial Penal o disposto na Lei Estadual n. 15.674/06, cujo artigo 2º, §5º, prevê que ‘a jornada de trabalho poderá compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos’, sendo-lhes assegurado o descanso semanal remunerado de, no mínimo 24 horas consecutivas, não se considerando extraordinário o trabalho realizado na forma prevista na lei (art. 2º, §5º, I e II). Portanto, havendo previsão específica na lei de regência do exercício de trabalho em período diurno e noturno, as verbas destinadas a compensar o desgaste ocasionado pelo trabalho realizado no turno da noite já foram incluídas na parcela única do subsídio pago aos Policiais Penais, uma vez que o desempenho da atividade no regime de plantão é inerente ao exercício do cargo, conforme previsão contida no artigo 2º, I, da Lei Estadual n. 17.090/10: ‘o subsídio compreende o somatório de todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias, atualmente percebidas pelo servidor, que se incorporam automaticamente ao valor do subsídio, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, com exceção apenas das verbas referentes a: a) décimo terceiro salário; b) adicional de férias; c) gratificação ou subsídio em razão do exercício de cargo em provimento em comissão; d) gratificação decorrente do exercício de função comissionada; e) abono de permanência; f) indenizações, tais como diárias e ajudas de custo; g) horas-aula ministradas; h) gratificação pela prestação de serviço extraordinário’. Portanto, revela-se indevida a concessão do adicional noturno pleiteado. 
7. Além disso, é cediço que as decisões proferidas pelo STF em Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente, conforme entendimento uniforme da corte suprema, que tem julgado reclamações em que determina o cumprimento do precedente mesmo antes do trânsito em julgado. Precedentes: ‘Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Formação, no caso, de precedente. Publicação do respectivo acórdão. Possibilidade de imediato julgamento monocrático de causas que versem o mesmo tema. Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em julgado do paradigma de confronto (leading case). Aplicabilidade à espécie do art. 1.040, inciso I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. Doutrina’. (STF. RECLAMAÇÃO 30.996-SP. Relator Ministro CELSO DE MELLO. Julgado em 09 de agosto de 2018). 
8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de pagamento de adicional noturno. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.” (e-doc. 15, p. 1-2; grifos nossos).
 
12.	A leitura da ementa ora colacionada, evidencia que o ato reclamado guarda consonância com o entendimento firmado na ADI nº 5.404/DF, notadamente, no que tange à incompatibilidade da percepção concomitante de subsídio e adicional noturno. Nesse mesmo sentido, confiram-se as decisões em que o Estado de Goiás figurou como parte (in casu, como recorrente), em sede de recurso extraordinário com agravo: ARE nº 1.447.236-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2023, p. 03/10/2023; ARE nº 1.452.256/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.451.975/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.445.324/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 27/09/2023; ARE nº 1.443.540/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; ARE nº 1.445.468/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023; e ARE nº 1.440.086/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023.
 
13.	Destarte, não se verifica, no decisum impugnado, qualquer conteúdo apto a macular a jurisprudência vinculante desta Corte, de modo a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento explicitado no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF. Esclareço, ademais, que, se o Plenário desta Corte não procedeu à modulação dos efeitos daquela decisão quando do seu julgamento, descabe, a toda evidência, fazê-lo na via reclamatória.

14.	Registro, outrossim, o completo descabimento da presente ação quanto à alegação do reclamante de ofensa à Súmula nº 56 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJGO, por evidente ausência de disposição normativa nesse sentido.
 
15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator